Tribunal: STF
Processo: Rcl 35455
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. assevera haver a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0000222-63.2015.5.03.0056, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo e o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16.
    Narra que o interessado, José Mario Drumond Silva, ajuizou ação contra si e Eletro Santa Clara Ltda., objetivando, considerando o princípio da isonomia, o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta o que pago aos próprios empregados. Relata a procedência parcial dos pedidos, tendo sido mantido o entendimento em sede de recurso ordinário, no que declarada irregular a intermediação de mão de obra, surgindo daí o alegado descompasso. Protocolado recurso de revista, teve o seguimento negado, sendo, na sequência, formalizado agravo de instrumento, inadmitido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Relata ter o Órgão Especial não conhecido do agravo contra a inadmissão do agravo de instrumento. Interposto recurso extraordinário ao qual também foi negado seguimento.
    Frisa proclamada na declaratória de nº 16 a validade do artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/1993. Salienta fixada tese, no extraordinário de nº 760.931, a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados do contratado não implica transferência automática de responsabilidade ao Poder Público contratante, em caráter solidário ou subsidiário. Evoca jurisprudência.
    Aponta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, sustentando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir o desenvolvimento, por trabalhadores terceirizados, de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. 
    Assevera a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço objeto da concessão, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual operação integrada à dinâmica produtiva da empresa. Frisa afastado o preceito, mesmo de forma implícita, tendo em vista o princípio da isonomia, a revelar inobservância da cláusula de reserva de plenário. Assinala a insuficiência do critério atinente à distinção entre atividades-meio e fim, estando permitida a intermediação de mão de obra inclusive quanto a tarefa alcançada pelo próprio objeto social.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado e do curso do processo originário. Busca a cassação do acórdão atacado.
    Vossa Excelência, em 15 de maio de 2020, deferiu a liminar.
    O Órgão reclamado, nas informações, relata o histórico processual.
    O interessado não se manifestou.
    O Ministério Público Federal opina pela procedência do pedido.
    2. Notem, a partir da leitura dos fundamentos veiculados na decisão impugnada, que o Tribunal Regional do Trabalho, uma vez levado em conta o enquadramento das tarefas desempenhadas pela interessada no âmbito das finalidades sociais da concessionária de serviço público, afastou, mesmo de forma implícita, com base na isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, mediante o qual permitida a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Confiram o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    […]
    Assim, necessária se faz a condenação da segunda Reclamada de forma subsidiária, como determinado na r. sentença. 
    E, mesmo ante o reconhecimento de tal responsabilidade, despiciendas as alegações da segunda Reclamada, CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., sobre a ausência de culpa in eligendo ou in vigilando, uma vez que, por haver participado da fraude na terceirização, com o objetivo de frustrar os direitos trabalhistas do Obreiro, resta patente sua culpa e sua responsabilidade pelos créditos devidos ao trabalhador.
    Se impossibilitado o reconhecimento da responsabilidade solidária da segunda Reclamada, é de se determinar a sua responsabilidade subsidiária. A pretendida irresponsabilidade patrimonial da tomadora, ainda que escudada no artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993 é inaceitável, sobretudo porque a terceirização é ilícita.
    A proteção da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, conforme artigos 1º, inciso III e IV, 3º, inciso I e III, 6º, 7º e 170, incisos III e VII, da Constituição da República, exige que se imponha à beneficiária dos serviços prestados pelo Autor, parte na relação processual, responsabilidade subsidiária pelos créditos trabalhistas devidos pela prestadora ao empregado desta, na forma da Súmula nº 331 do Colendo TST. 
    [...]
    Ao fazê-lo por meio de órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. É impróprio potencializar a distinção entre atividade meio e fim, podendo estar nestas incluídas aquelas inerentes ao objeto social da tomadora dos serviços.
    A constatação da transgressão ao enunciado vinculante nº 10 é suficiente à cassação do ato atacado, ficando prejudicado o exame da apontada contrariedade ao decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16.
    3. Julgo procedente o pedido formulado, para cassar o acórdão formalizado pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0000222-63.2015.5.03.0056, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator